Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727287-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora contra decisão proferida que, em ação de exibição de documentos, concedeu prazo adicional de 15 dias para que o agravado exiba todos os documentos solicitados, consistentes em filmagens, documentos relativos à abertura de conta em nome da agravante e registros de biometria, pena de expedição de mandado de busca e apreensão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de exibição de documento em que o requerido alega que não encontrou os documentos solicitados, tendo juntado apenas algumas faturas e extratos da conta da autora. Ocorre que o requerido não comprovou a alegação de que realizou todos os tipos de busca possíveis e não encontrou os documentos. Além do mais, não é razoável um banco do porte do Santander alegar que não possui nenhum documento pessoal ou assinatura de uma cliente em seu banco de dados, visto que são requisitos mínimos para abertura de uma conta bancária. Adicionalmente, o requerido foi devidamente intimado (ID. 232934489) da decisão antecipatória de tutela que determinou a preservação das imagens do circuito interno da agência CAM Árvores (no 4682), em Salvador/BA, referentes ao dia 13/03/2025, de modo que a alegação de que não encontrou os documentos não pode prosperar. Portanto, concedo o prazo adicional de 15 dias para que o requerido exiba todos os documentos solicitados pela autora, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.” Em suas razões (ID 73683146), a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada renovou sucessivamente o prazo concedido ao réu para cumprir ordem judicial de exibição de documentos sem aplicar medidas coercitivas ou majorar a multa previamente fixada, configurando omissão grave que compromete a efetividade da tutela. Afirma que o agravado descumpriu determinação judicial e apresentou contestação limitando-se a anexar apenas extrato da conta e fatura do cartão de crédito, razão pela qual a recorrente, em réplica, demonstrou que a ordem judicial fora descumprida e requereu a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento. Destaca que o juízo concedeu nova oportunidade ao réu e impôs multa irrisória de R$ 100,00 ao dia, tendo ele, em nova manifestação evasiva, deixado de atender a determinação. Salienta que a decisão agravada concedeu terceira oportunidade ao agravado, sem majoração de multa ou aplicação de qualquer medida coercitiva efetiva. Alega que a concessão de novos prazos, sem justificativa idônea por parte do requerido e sem sanção processual, viola os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da autoridade das decisões judiciais. Ressalta que o agravado não pode se eximir de cumprir ordem judicial sob alegação genérica de não possuir os registros, sob pena de violação aos direitos consumeristas. Argumenta que a inação judicial diante do descumprimento deliberado da ordem de exibição de documentos causa lesão grave e de difícil reparação, pois a parte é vítima de fraude bancária complexa, que resultou em mais de R$ 52.000,00 em transações indevidas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da omissão do juízo a quo até o julgamento do mérito do agravo, oportunidade em que deve ser determinada a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 ao recorrido, pelo descumprimento da ordem judicial. Preparo regular (ID 73684682). É o breve relatório. DECIDO. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. VI, do CPC. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois deixou de majorar a multa na forma requerida pela agravante, sendo o recurso interposto voltado a essa finalidade. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo inicial e perfunctório de análise, próprio desta fase recursal, é possível antever que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante. A análise do feito originário revela que a pretensão deduzida pela recorrente consiste na obtenção de cópia de documentos, declarações, biometria e outros dados que teriam sido utilizados por fraudador para a abertura de conta bancária em seu nome junto ao agravado. Na vigência do sistema processual civil anterior, de 1973, foi editado o enunciado n.o 372 da Súmula de jurisprudência do STJ, no sentido de que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” No entanto, com a entrada em vigor do atual CPC, em 2015, a jurisprudência do c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), modificou o entendimento sobre a questão e elencou requisitos a serem observados antes da determinação de exibição, sob pena de multa. Nesse sentido, confira-se a ementa gerada para o acórdão paradigmático: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’ (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. 3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes. 3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes. 3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021)” Ao fim, a tese restou firmada nos seguintes termos: Tema 1000: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Assim, para além da necessidade de observância de contraditório prévio, exige-se, antes da cominação da multa, a realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. No caso em apreço, nota-se que a decisão de ID. 231573976 (originário) determinou a citação e intimação do agravado para exibir os documentos requeridos, que informou deter apenas extrato de conta e faturas de cartão de crédito (ID. 234699527, originário). Após réplica da agravante, requerendo aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, foi proferida a decisão de ID. 235048814, que fixou prazo de 15 dias ao agravado, para exibição da documentação complementar e fixou multa diária de R$ 100,00. O recorrido apresentou a petição de ID. 238458483 (originário), informando que realizou todos os tipos de busca disponíveis e não localizou os documentos, o que culminou na prolação da decisão agravada (ID. 239834530, originário), que concedeu prazo adicional de 15 dias para cumprimento da ordem, sob pena de busca e apreensão. Assim, não se vislumbra que tenha sido observado o requisito eleito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, consistente na prévia “tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva”, uma vez que o juízo da origem já fixou multa inicial – ainda que em valor diverso do pretendido pela agravante – e fixou derradeiro prazo para exibição dos documentos, sob pena de busca e apreensão. Ademais, a agravante foi intimada, em 28/07/2025, por meio da decisão de ID. 243755326, a se manifestar acerca da última resposta do agravado, oportunidade em que poderá requerer o que entender de direito - inclusive a majoração da multa ou fixação de outra medida coercitiva -, que deverá ser aferida à luz do novo contexto formado na origem. A propósito, a premissa de que houve fraude bancária, apontada na inicial, estabelece controvérsia sobre a existência do contrato, o que afasta um dos requisitos no pedido de exibição constantes do art. 397 do CPC, a saber, “as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.” (inciso III). A controvérsia tem a solução natural na definição do ônus da prova (art. 373 do CPC) em ação eventualmente proposta com o objetivo de definir a alegada inexistência da relação contratual em que a fraude é apontada como sua origem. Desse modo, é questionável a pretendida majoração da multa na forma pretendida. Consequentemente, tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da agravante, que pretende a majoração da referida multa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r